Tribunal: TJDFT
Processo: 0701833-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A teor do art.1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, na petição do agravo interno o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Não tendo o recorrente, em suas razões recursais, enfrentado os fundamentos da decisão combatida, expondo os motivos pelos quais entende que essa deve ser reformada, feriu o princípio da dialeticidade recursal. Por conseguinte, por não ter atacado de forma direta e específica as razões da decisão monocrática do relator, o agravo interno não merece ser conhecido, pois inepto.
3. Agravo interno não conhecido.Unânime.